Tribunal: TJPA
Processo: 0008010-66.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008010-66.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: EDILENE DO SOCORRO SANTANA ARAUJO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. DOSIMETRIA DA PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a ora embargante o acolhimento dos presentes aclaratórios, para que, esclarecidos os pontos indicados, seja redimensionada a pena basilar ao patamar mínimo legal, ante a violação do artigo 59 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: i) se existe fundamentação idônea para a aferição negativa do vetor “culpabilidade”; ii) se a fração de aumento utilizada pelo magistrado
a quo
é proporcional e adequada ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, o recurso de Embargos de Declaração somente se presta a sanar contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade interna na decisão recorrida.

4. A defesa inova ao trazer matéria não discutida no corpo do Recurso de Apelação. Todavia, por ser tratar a dosimetria da pena de matéria de ordem pública, deve ser apreciada de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que não tenha se insurgido o apelante em momento oportuno.

5. Ao analisar a dosimetria da pena aplicada pelo magistrado
a quo
, constata-se que, na 1ª etapa dosimétrica, a pena basilar foi aplicada no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, como sendo o suficiente e necessário para prevenção e reprovação pela prática do crime de furto qualificado, por 07(sete) vezes, sendo valorado negativamente o vetor “culpabilidade”, de maneira fundamentada, em obediência ao teor da Súmula nº 19, deste Eg. TJPA.

6. Desta forma, compreendo que não há falar em bis in idem na aferição desfavorável do vetor “culpabilidade”, restando suficientemente fundamentada a decisão exarada pelo juízo monocrático, tendo em vista que qualificadora do abuso de confiança se configura pela relação que a ora embargante possuía não apenas com a filha da vítima, mas com a própria vítima em si, a Senhora Raimunda Casemiro de Souza, que não lhe escondia o cartão bancário e a respectiva senha quando se ausentava do imóvel.

7. Tal circunstância demonstra que a maior gravidade da conduta delitiva perpetrada pela ora embargante que, mesmo sendo acolhida pela filha da vítima, que lhe forneceu abrigo, além de um emprego, furtou sua genitora através de empréstimos obtidos em instituição bancária, sem a autorização ou consentimento de ambas.

8. Por conseguinte, não vejo flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão ora atacada, que justifique a modificação do entendimento exposto pelo juízo a quo, nos limites de sua discricionariedade juridicamente vinculada.

9. Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência das Cortes Superiores, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta, de forma justa e proporcional, com base na discricionariedade juridicamente disponibilizada ao magistrado.

10. Portanto, no caso dos autos, não verifico qualquer erro de julgamento na decisão proferida pelo juízo singular que, atento às peculiaridades e particularidades do caso concreto, estabelece a fração de para 1/4 (um quarto) exasperação da reprimenda. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2. Não há falar em
bis in idem
quando foram apontados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base. 3. Não se verifica a existência de desproporcionalidade no incremento da pena-base na fração de 1/4 (um quarto), dada a motivação concreta para o aumento mais expressivo. 4. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Precedentes do STJ.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CP, art. 59, 68, art. 71, e art. 155, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp nº 1.804.965/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 2ª S.S., J. 26/08/2020; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp nº 1.923.200/RJ, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 3ª S., J. 03/08/2023; TJ-DFT, Acórdão 984.871, 20120910266397APR, Rel. Des. CESAR LOYOLA, 2ª T.C., J. 01/12/2016; STJ, RvCr nº 5.608/DF, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 3ª S., J. 25/10/2023; TJ-RS, Ap. Crim. nº 50007721720228210010, 3ª C.C., Rel. Des. THIAGO TRISTÃO LIMA, J. 17/09/2024; TJ-PA, Ap. Crim. nº 0006501-87.2018.8.14.0061, Rel. Des. KÉDIMA LYRA, 1ª T.D.P., J. 09/09/2024; STJ, AgRg no HC nº 787.967/RJ, 5ª T., Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 25/05/2023; STJ, AgRg no HC nº 778.266/MS, 6ª T., Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS, DJe de 21/03/2024; STJ, AgRg no HC nº 900.205/SP, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., DJe de 13/09/2024; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 510.483/SC, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), 5ª T., Julgado em 01/10/2019; TJ-DFT, Acórdão 1906967, 07187556620228070009, Rel. Des. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª T.C., Data de Julgamento: 15/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, pela sua
REJEIÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de sete de outubro a quinze de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Modificativos
, interposto em favor de
EDILENE DO SOCORRO SANTANA ARAÚJO
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, contra o V
. Acórdão ID 21064256
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal
, sob minha relatoria, que
conheceu
e
negou provimento
ao
Recurso de Apelação
anteriormente interposto.

Em suas
razões
, ID 21168191, a defesa requereu a
readequação da pena-base
ao
patamar mínimo legal
, ante a
violação
ao
artigo 59 do Código Penal
, bem como,
prequestionou
a matéria para fins de eventual interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário.

Nesta
Superior Instância
, ID 21310047, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, se pronunciou pelo
conhecimento
e
rejeição
dos presente embargos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a ora embargante objetiva a
reforma
da decisão ora atacada, sob o argumento de
omissão
na análise da
pena
aplicada pelo juízo
a quo
, a qual deverá ser
redimensionada ao patamar mínimo legal
, com a
análise favorável
das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
.

Adianto, todavia, que a irresignação defensiva
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, e dispõe,
in verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o jurista
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 1054), leciona,
in verbis
:

“(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).”

Com efeito, denota-se que os
Embargos de Declaração
têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida. Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinári
o.
Precedentes
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.
(STJ, EDcl no REsp nº 1.804.965/SP, Relator (a): Ministra
Nancy Andrighi
, Segunda Seção, Julgado em 26/08/2020, DJe de 28/09/2020).
Grifei

Portanto, o acolhimento dos embargos declaratórios demanda o reconhecimento de alguns dos vícios previstos no referido artigo
619 do Código de Processo Penal
, não bastando para o deferimento da medida de integralização do julgado embargado a mera divergência com os argumentos da parte, inconformismo com as razões de decidir adotadas pelo julgado, ou tampouco simples insatisfação com o resultado da demanda.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...). 3. Verifica-se, assim, que o embargante não comprovou a existência de qualquer vício no julgado.
Seus argumentos demonstram, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento
. 4. “
Nos termos do art. 619 do CPP, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, somente cabível nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando, pois, para que as partes veiculem seu inconformismo com as conclusões adotadas
” (EDcl no AgRg nos EDcl na APn 971/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe 26/10/2021). 5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp nº 1.923.200/RJ, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Terceira Seção, Julgado em 03/08/2023, DJe de 09/08/2023).
Grifei

Dessa forma, o mero inconformismo da parte com a decisão judicial proferida não constitui hipótese autorizadora da interposição dos aclaratórios. Caso o julgado destoe do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento dos embargos. Aliás, é importante destacar que a omissão hábil a justificar a integração do acórdão é aquela relativa a tema que, embora decidido em primeira instância e devolvido para reexame do Tribunal, deixou de ser apreciado por ocasião do julgamento do recurso.

Nessa toada, o julgado não pode ser considerado omisso apenas porque divergiu do entendimento da parte embargante, sobretudo porque, no âmbito dos embargos declaratórios, o Tribunal não é obrigado a se manifestar sobre toda e qualquer menção da parte acerca de tema que não tem aptidão para influir no julgado. Tal interpretação, inclusive, está de acordo com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça - STJ
, conforme alhures salientado. Esclarecida a questão, verifica-se que, no caso examinado, não há qualquer vício integrativo a ser sanado.

Na hipótese, a defesa inova ao trazer matéria não discutida no corpo do Recurso de Apelação. Todavia, por ser tratar a dosimetria da pena de matéria de ordem pública, deve ser apreciada de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que não tenha se insurgido o apelante em momento oportuno.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EXCLUSÃO DE PENA PECUNIÁRIA NÃO PREVISTA NO TIPO PENAL. QUESTÃO NÃO REQUERIDA NA APELAÇÃO INTERPOSTA. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. O recurso de Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão omissão, obscuridade ou contradição. Desse modo, devido a sua especificidade, não tem por escopo anular ou revisar as decisões judiciais, muito menos fazer correção em seus fundamentos. 2.
A dosimetria da pena é matéria de ordem pública, e, portanto, deve ser apreciada de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que não tenha se insurgido o apelante quanto à questão
. 3. (...). 4. Embargos de Declaração improvidos.
(TJ-DFT, Acórdão 984.871, 20120910266397APR, Relator (a): Desembargador CESAR LOYOLA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 05/12/2016).
Grifei

Com efeito, ao analisar a
dosimetria da pena
aplicada pelo magistrado
a quo
, constata-se que, na
1ª etapa dosimétrica
, a
pena basilar
foi aplicada no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, como sendo o suficiente e necessário para prevenção e reprovação pela prática do
crime de furto qualificado
, por
07(sete) vezes
, nos moldes do
artigo 155, §4º, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro
, sendo valorado
negativamente
o vetor
“culpabilidade”
, sob a seguinte fundamentação:
“Culpabilidade elevada, pois a ré valeu-se da generosidade da filha da vítima para cometer o crime, na medida em que aquela lhe concedeu gratuitamente hospedagem e lhe prestou auxílio financeiro sem nada exigir em troca.”
ID 19204759

Nos termos da
Súmula nº 19, deste Eg. TJ/PA
,
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.”

Desta forma, compreendo que não há falar em
bis in idem
na aferição
desfavorável
do vetor
“culpabilidade”
, restando suficientemente fundamentada a decisão exarada pelo juízo monocrático, tendo em vista que qualificadora do abuso de confiança se configura pela relação que a ora embargante possuía não apenas com a filha da vítima, mas com a própria vítima em si, a Senhora
Raimunda Casemiro de Souza
, que não lhe escondia o cartão bancário e a respectiva senha quando se ausentava do imóvel.

Tal circunstância demonstra que a maior gravidade da conduta delitiva perpetrada pela ora embargante que, mesmo sendo acolhida pela filha da vítima, que lhe forneceu abrigo, além de um emprego, furtou sua genitora através de empréstimos obtidos em instituição bancária, sem a autorização ou consentimento de ambas.

Por conseguinte, não vejo flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão ora atacada, que justifique a modificação do entendimento exposto pelo juízo
a quo
, nos limites de sua discricionariedade juridicamente vinculada.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A TEXTO DE LEI BEM COMO A EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO PROFERIDA EM OBSERVÂNCIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS E À JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I
. (...). III.
Quanto à análise de culpabilidade, também não há como acolher o pleito, de vez que, da mesma forma, não há violação legal a ser corrigida
.
O tribunal de origem fundamentou a dosimetria da pena em conformidade com o que recomenda a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as valorações estão dentro da discricionariedade atribuída ao magistrado, desde que razoável o raciocínio e proporcional a pena
. (...). Revisão Criminal julgada improcedente.
(STJ, RvCr nº 5.608/DF, Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, Terceira Seção, Julgado em 25/10/2023, DJe de 06/11/2023).
Grifei

APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...). DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DA CULPABILIDADE. NÃO CABIMENTO. (...). REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PRELIMINAR REJEITADA, APELAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL DESPROVIDAS.

1. (...).8.
A vetorial do art. 59 do CP da culpabilidade pode ser negativada quando houver algum elemento concreto que evidencie um grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada
. Posição do STJ. (...).
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50007721720228210010, Terceira Câmara Criminal, Relator (a): Desembargador
Thiago Tristão Lima
, Julgado em: 17/09/2024).
Grifei

Destarte, compreendo que a presença de uma circunstância judicial valorada negativamente, de maneira suficientemente motivada, justifica a aplicação da pena acima do patamar mínimo legal, nos termos da
Súmula nº 23
, da
jurisprudência
deste
Eg. Tribunal de Justiça
, a qual preconiza:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL EM HARMONIA COM A PROVA JUDICIALIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...). DOSIMETRIA PENAL. PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

1. (...). 5.
Além disso, a sentença impugnada não destoou do entendimento sumulado por esta Corte de Justiça, segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”
(Súmula 23/TJPA)
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(TJ-PA, APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006501-87.2018.8.14.0061 – Relator (a): Desembargadora KÉDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024).
Grifei

Quanto a fração de
incremento da pena
ante a aferição negativa do vetor
“culpabilidade”
, é cediço que a
jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça – STJ
, tem admitido a aplicação, para cada vetorial valorada negativamente, das frações de
“1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018).”

É certo que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade juridicamente vinculada do órgão julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela
jurisprudência
das
Cortes Superiores
, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta, de forma justa e proporcional, com base na discricionariedade juridicamente disponibilizada ao magistrado.

Desse modo, quanto a fração de aumento de pena, a
jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça – STJ
, também é no sentido que
“
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor
”
. Precedentes: AgRg no HC nº 787.967/RJ, Quinta Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas
, DJe de 25/05/2023; AgRg no HC nº 778.266/MS, Sexta Turma, Rel. Min.
Teodoro Silva Santos
, DJe de 21/03/2024; AgRg no HC nº 900.205/SP, Rel. Min.
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de 13/09/2024.

Portanto, no caso dos autos, não verifico qualquer erro de julgamento na decisão proferida pelo juízo singular que, atento às peculiaridades e particularidades do caso concreto, estabelece a fração de para
1/4 (um quarto)
exasperação da reprimenda.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. ELEMENTOS CONCRETOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. PROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. (...). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...).
Não se verifica a existência de desproporcionalidade no incremento da pena-base na fração de 1/5, dada a motivação concreta para o aumento mais expressivo
.
A jurisprudência deste Sodalício conta com entendimento segundo o qual, “A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria
.” (...).
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.392.558/SP, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, Julgado em 06/08/2024, DJe de 09/08/2024).
Grifei

Por tais premissas,
não acolho
a pretensão recursal ora objetivada.

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos
Embargos de Declaração
não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no
V. Acórdão
ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório,
não há razão para acolher a presente pretensão defensiva
.

Ademais, é de conhecimento comum que o magistrado não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – (...). V -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer.
Embargos rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no HC nº 510.483/SC, Relator (a): Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, Julgado em 01/10/2019, DJe 09/10/2019).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES. OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA E DEBATIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDO.

1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.

2.
A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pela parte. 3. Se não há ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, busca-se reexame de matéria devidamente analisada, para a alteração do resultado exarado, necessária a interposição de outro tipo de recurso
. 4. (...). 6. Embargos conhecidos e não acolhidos.
(TJ-DFT, Acórdão 1.906.967, 07187556620228070009, Relator (a): Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 15/08/2024, Publicado no PJe: 24/08/2024).
Grifei

Portanto, compreendo que, para fins de
prequestionamento
, basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional, como ocorre na hipótese.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
e não ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
REJEITO
dos presentes
Embargos de Declaração
.

É como
voto
.

Belém/PA, 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2024